Tribunal: TJSP
Processo: 1001186-85.2018.8.26.0236
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – AÇÃO MONITÓRIA – CAMBIAL – CHEQUES - COMPROVAÇÃO DA CAUSA QUE DEU ORIGEM A EMISSÃO

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – PROVAS ENCARTADAS AO FEITO QUE SE MOSTRARAM SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA DEMANDA – PRELIMINAR REPELIDA – AÇÃO MONITÓRIA – CAMBIAL – CHEQUES - COMPROVAÇÃO DA CAUSA QUE DEU ORIGEM A EMISSÃO DO TÍTULO – EXPEDIENTE DESNECESSÁRIO – SÚMULA No 531, DO C. STJ - APRESENTAÇÃO DO CHEQUE PARA ENSEJAR A PROPOSITURA DA AÇÃO MONITÓRIA – SUFICIÊNCIA – LEGITIMIDADE DA AUTORA CONFIGURADA - NÃO COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO DA DÍVIDA – PROVAS ENCARTADAS AOS AUTOS QUE SÃO SUFICIENTES PARA O DESLINDE DO FEITO – CHEQUES - TITULOS ABSTRATOS – CÁRTULA PERFEITA E DOTADA DE TODOS OS REQUISITOS LEGAIS – TERCEIRO PORTADOR DO TÍTULO QUE FIGURA COMO DE BOA FÉ - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO QUE SE MOSTRA DE RIGOR – REAPRECIAÇÃO PORMENORIZADA DA R SENTENÇA QUE IMPLICARÁ EM DESNECESSÁRIA REPETIÇÃO DOS ADEQUADOS FUNDAMENTOS DO PENSAMENTO ADOTADO PELO JUÍZO – SIMPLES RATIFICAÇÃO DOS TERMOS DA R. DECISÃO DE 1° GRAU, QUE SE MOSTRA SUFICIENTEMENTE MOTIVADA - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO.

PEDIDO DE DEFERIMENTO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONFORME DEDUZIDOS EM RAZÕES DE APELO – ELEMENTOS APRESENTADOS PELO RECORRENTE QUE SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA - RECURSO PROVIDO.